Tribunal: CARF
Processo: 10880.910626/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910626/2008-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.582 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem se pronuncie
quanto aos quesitos dispostos no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.

Relatório
Em breve relato, diga-se que UAM – ASSESSORIA E GESTÃO DE
INVESTIMENTOS LTDA apresentara Declaração de Compensação (“DCOMP”) visando a
liquidar débitos próprios com crédito decorrente de pagamento efetuado a maior para o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) levantado no encerramento do ano-calendário 2002.
O crédito postulado pelo contribuinte alcançava a monta de R$ 88.116,47,
enquanto o recolhimento fora realizado no valor de R$ 154.011,77.
A Unidade de Origem, analisando os dados então disponíveis nos sistemas da
Receita Federal, reconheceu direito creditório ao contribuinte no valor de apenas R$ 35.542,57,
posto que o restante do pagamento fora alocado ao próprio débito de IRPJ.
Sobreveio, então, manifestação de inconformidade, por meio da qual a pessoa
jurídica trouxe, em síntese, os esclarecimentos e alegações transcritos a seguir:
In casu, o Manifestante apurou no ano-calendário de 2002, o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica no montante de R$ 280.672,37, cujo valor foi devidamente informado
na DIPJ/2003 [...]
A quitação do IRPJ apurado no aludido ano-calendário fora levada a efeito através de
dois DARF's distintos nos valores de R$ 214.776,82 e R$ 154.011,77, pagos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910626/2008-87
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910626/2008-87

respectivamente nas datas de 30/06/2003 e 31/03/2003 [...], procedimento este lançado
na DCTF do 1° Trimestre de 2003 [...].
Ocorre que, após o ajuste anual na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002,
verificou-se o pagamento realizado a maior no tocante ao montante recolhido de R$
154.011,77. Isso porque, conforme já anteriormente explanado, o IRPJ apurado naquele
ano-calendário foi no valor de R$ 280.672,37, de modo que ao realizar-se a operação
matemática somando-se os valores pagos nos dois DARF's de 214.776,82 e R$
154.011,77, chega-se ao valor total de R$ 368.788,59.
Assim, verifica-se de forma iniludível a origem do crédito a ser compensado ora
perseguido, tendo em vista que houve efetivamente o pagamento a maior do IRPJ
devido no ano-calendário de 2002, com o que restou saldo passível de compensação no
montante de R$ 88.116,22.
[...]
Assim, no geral, sendo certo de que o Despacho Decisório atacado é manifesto fruto de
erro na interpretação do fato suportador do direito creditório, visto que a Autoridade
Fiscal não logrou a verificar a origem líquida e certa do crédito ora perseguido, resta
evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que determina os
primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu, o da Verdade
Material.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP), ao se debruçar sobre a manifestação de inconformidade, considerou-a improcedente,
nos termos da ementa do Acórdão n° 16-37.010, de 29 de março de 2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO A MAIOR.
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada a sua
liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de inconsistências é feita por meio da
apresentação de prova hábil e idônea.
Portanto, o colegiado de piso entendeu serem insuficientes as alegações do
contribuinte, desacompanhadas da comprovação necessária. Tal compreensão melhor se observa
nos excertos do voto condutor da decisão:
Apesar das alegações da contribuinte, não há nos autos a prova do equívoco cometido,
pois nenhum documento comprobatório foi apresentado.
[...]
Para o presente caso, é imprescindível a apresentação da escrita fiscal, a qual discrimine
como o crédito, ora requerido, foi alocado aos débitos do período questionado. Sem a
apresentação de documento comprobatório não há como se comprovar as supostos
inconsistências apontadas pela contribuinte.
O demonstrativo apresentado pela contribuinte de fls.13/14, apenas indica o montante
de crédito de R$ 88.116,47, decorrente da subtração de R$ 154.011,7 com o montante
de R$ 65.895,55. Não há indicação de qual DARF se refere o suposto crédito bem como
não há a discriminação de qual seria a natureza do débito descontado, o qual originou o
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910626/2008-87

crédito ora requerido. No caso da DCTF de fl.58 indicar a forma como as compensações
foram efetuadas, a operação não vem respaldada na escrita fiscal.
Recorre, então, o contribuinte ao CARF, repetindo os argumentos da manifestação
de inconformidade e acrescentando que:
- deixara de deduzir, na apuração do IRPJ de 31 de dezembro de 2002, os valores
do Imposto de Renda Retido na Fonte, no montante de R$ 75.587,32, utilizados para quitar parte
das estimativas mensais do imposto;
- quitara os valores a pagar das estimativas mensais de IRPJ por meio de
documentos de arrecadação;
- verificado o equívoco, retificara a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), demonstrando IRPJ a pagar no valor de R$ 280.672,37;
- o valor total das retenções do imposto somara R$ 188.981,94, informado na
Ficha 43 da DIPJ retificadora e contabilmente registrado;
- considerados, por fim, os dois recolhimentos efetuados, restara pagamento a
maior tal como postulado na DCOMP; e
- que a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na fase
administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos aspectos de
cunho formal.
A Recorrente carreou aos autos a documentação referida no recurso: DIPJ
retificadora; DCTF em que confessado o IRPJ do ajuste alusivo ao ano-calendário 2002;
comprovantes de recolhimento; relatório das retenções do imposto sofridas na fonte; e peça
contábil.
Esta 1a Turma Extraordinária, em sessão realizada em 7 de junho de 2018,
apreciou o Recurso Voluntário, proferindo o Acórdão n° 1001-000.599, mediante o qual decidiu-
se por negar-lhe provimento, em face da inovação de argumentos e provas trazidas pela
Recorrente nessa fase do contencioso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910626/2008-87

Para melhor ilustrar o posicionamento deste colegiado naquela assentada, que
predominara por voto de qualidade, transcrevo o trecho final do voto condutor:
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento, como na apresentação de
recurso a este CARF.
Irresignada, a pessoa jurídica manejou Recurso Especial, o qual foi conhecido e
parcialmente provido em sessão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, realizada
em 5 de agosto de 2020. A ementa do correspondente Acórdão n° 9101-005.047 assim reza:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART.
16
DO
DECRETO
No
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do próprio
texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade material, da
informalidade, da racionalidade e da efetividade do processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação acostada aos
autos após a Impugnação, sobretudo quando esta possui evidente pertinência e
correlação com a matéria controversa, revelando-se potencial elemento de formação de
convencimento e do juízo a ser aplicado.
O provimento parcial deveu-se à decisão daquela colenda 1a Turma/CSRF de
devolver os autos a esta 1a Turma Extraordinária, para apreciação das provas juntadas ao
Recurso Voluntário, bem como suas próprias razões, em novo julgamento.
Retornado o processo, foi a mim distribuído em sorteio, por não mais compor esta
1a TE/1a Sejul o outrora Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
A tempestividade e demais requisitos para admissibilidade do Recurso Voluntário
já foram atestados, razão pela qual se passa ao mérito.
Não se pode defender o informalismo in totum.
O rito estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, busca
desestimular que o interessado lance mão de ferramentas ou teses mil que façam com que o
contencioso perdure ad aeternum. Assim, há prazo para interpor recurso, há lugar e momento
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910626/2008-87

certos para se trazerem matérias e provas, e isso não é exclusividade do processo administrativo
fiscal.
Houve, no presente caso, inovação nos esclarecimentos do contribuinte, dado que
nenhuma palavra fora dita, em sede de manifestação de inconformidade, quanto ao
aproveitamento do imposto retido na fonte, alegado em seu Recurso Voluntário. Por outro lado,
em que pese o silêncio no tocante ao tema, não há como dissociá-lo da apuração do tributo
devido, para que, ao fim e ao cabo, determine-se se, e em que montante, o contribuinte recolhera
IRPJ a maior.
Alinho-me aos que entendem ser descabido fechar os olhos para os fatos
apontados, desde que revelem indícios razoáveis para o erro cometido pelo sujeito passivo, pois
a Administração Pública rege-se pelo princípio da moralidade, cabendo agir, obviamente, de
boa-fé, sem buscar, por mecanismos ou omissões, fazer com que o Erário se locuplete de valores
que definitivamente não lhe pertençam.
Dado o que do processo consta, julgo haver elementos indiciários suficientes a
ensejar a busca pela inteira compreensão dos fatos, o que deve ser subsidiado pela Unidade de
Origem, posto ser a Administração Tributária quem detém acesso às ferramentas e sistemas
necessários a corroborar, ou a contrapor, as provas trazidas pela Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, sem prejuízo de outras providências que a Autoridade
Fiscal julgar pertinentes, manifeste-se quanto:
1 – à validação dos documentos fiscais acostados pelo contribuinte em sede de
Recurso Voluntário;
2 – ao histórico do IRPJ devido no ano-calendário 2002, demonstrado em DIPJs
original e retificadora(s);
3 – ao IRPJ do ajuste do ano-calendário confessado em DCTF, tanto em
declaração original quanto em retificadora(s);
4 – aos recolhimentos de IRPJ alusivos ao ano-calendário 2002, quer no que se
referem às estimativas mensais, quer ao apurado no ajuste anual;
5 – à validação do imposto retido na fonte, deduzido na apuração das estimativas
mensais e no ajuste anual, mediante cotejo com informações declaradas por terceiros;
6 – à alocação e à disponibilidade do pagamento de que trata a Declaração de
Compensação objeto destes autos, qual seja, o recolhimento de R$ 154.011,77; e
7 – ao efetivo montante pago a maior pela Recorrente.
Eventuais divergências apuradas pela autoridade administrativa deverão ser
preferencialmente dirimidas no curso do procedimento fiscal a ser instaurado.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910626/2008-87

Deverá, a Autoridade Fiscal, elaborar relatório conclusivo a respeito dos fatos,
alegações e apurações, e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, manifeste-se.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos deverão ser
retornados ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 317
DF CARF MF
Original